Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL QUE NÃO POSSUI VALORES DEPOSITADOS EM SUAS CONTAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS LIVRES E DESEMBARAÇADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NOS TERMOS DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado.
2. No presente caso, o agravante, sócio de empresa executada nos autos principais, se insurge contra decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, afirmando que não foram preenchidos os requisitos autorizadores do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Conforme orientação firmada pelo Egrégio STJ, a aplicação às relações de consumo da teoria menor da desconsideração subordina-se, apenas, à prova de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, o que se amolda ao caso em análise. (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230)
4. Para aplicação da teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica, não é necessária a prova de confusão patrimonial entre os bens dos sócios e os da pessoa jurídica devedora, bastando ao consumidor demonstrar o estado de insolvência do fornecedor ou que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.
5. Sendo reconhecida a natureza consumerista da relação obrigacional e encontrando-se a parte ré obrigada ao pagamento de quantia certa, bem como restando evidente os empecilhos impostos à parte mais vulnerável para a satisfação de sua pretensão, já que a empresa ré não possui valores depositados em suas contas bancárias, nem bens livres e desembaraçados, estão presentes os requisitos legalmente preconizados para o levantamento do véu da personalidade jurídica, aplicando-se ao caso a teoria defendida pelo Código de Defesa do Consumidor (teoria menor).
6. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.